Tribunal: TJDFT
Processo: 0730799-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730799-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAIMUNDA LEONICE DE FREITAS D E S P A C H O Intime-se o agravante para apresentar endereço atualizado suficiente à intimação da agravada para que esta apresente contrarrazões, a considerar os Avisos de Recebimento devolvidos sem cumprimento (ID. 75434993 e 76765909). Brasília/DF, 3 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (jp)